Tribunal: STF
Processo: ADI 7526
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS PARENTAIS NOS REGIMES JURÍDICOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES ESTADUAIS. §§ 2º, 3º E 3º-A DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL. ARTS. 147 E 148 DA LEI ESTADUAL N. 1.102/1990. CAPUT E § 4º DO ART. 68, ART. 68-A E CAPUT DO ART. 69 DA LEI COMPLEMENTAR N. 53/1990, DE MATO GROSSO DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE GENITORAS, ADOTANTES E PAIS SOLO PELA NATUREZA DO VÍNCULO (BIOLÓGICO OU ADOTIVO) E DA IDADE DA CRIANÇA ADOTADA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20 (DJe 2.4.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou o prazo de dezoito meses para que a mora legislativa na edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no inc. XIX do art. 7º da Constituição seja sanada, o que, se não ocorrer, autoriza o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade. Pelo julgado, é constitucional o período de licença paternidade fixado no prazo de cinco dias aos servidores públicos e militares do Estado de Mato Grosso do Sul, no art. 148 da Lei estadual n. 1.102/1990, alterado pela Lei n. 5.526/2020, e no art. 69 da Lei Complementar n. 53/1990, alterado pela Lei Complementar n. 307/2022, de Mato Grosso do Sul.



    3. É inconstitucional a distinção feita quanto ao período de licença maternidade e paternidade, considerando a natureza do vínculo da criança com a entidade familiar (biológica ou adotiva) e a idade da criança adotada. Precedentes.



    4. Os pais solo, biológicos ou adotantes dispõem do direito de usufruir do mesmo período de licença concedidos às gestantes ou adotantes pelas normas estaduais correspondentes. Precedentes.



    7. O deferimento do pedido deduzido para permissão de compartilhamento da licença parental resultaria na indevida atuação deste Supremo Tribunal Federal como legislador positivo.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional:



    a) a expressão “recém-nascidas” constantes nos §§ 2º, 3º e 3º-A do art. 206 da Constituição de Mato Grosso do Sul;



    b) a expressão “de criança” prevista no caput do art. 68-A da Lei Complementar estadual n. 53/1990, alterado pela Lei Complementar n. 291/2021;



    c) o § 2º do art. 68-A da Lei Complementar estadual n. 53/1990, alterado pela Lei Complementar estadual n. 291/2021;



    d) a expressão “de criança” prevista no art. 69 da Lei Complementar estadual n. 53/1990, alterado pela Lei Complementar n. 291/2021;



    e) a expressão “de criança” constante no caput do art. 147 da Lei n. 1.102/1990, alterado pela Lei n. 6.028/2022;



    f) a expressão “de criança” constante no art. 148 da Lei n. 1.102/1990, alterado pela Lei n. 5.526/2020, de Mato Grosso do Sul.



    g) e, determinar, nos termos do decidido no Tema 1.182 da repercussão geral, que o prazo de licença maternidade estabelecido pela legislação de Mato Grosso do Sul seja estendido aos servidores civis ou militares que exercerão a paternidade solo (biológicos ou adotantes).